Tribunal: TJPA
Processo: 0010349-24.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010349-24.2018.8.14.0048

APELANTE: LOURDES DO ROZARIO PALHETA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela autora, disponibilização do valor ajustado.

4. Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Seguradora possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Salinópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0010349-24.2018.814.0048), que lhe move
LOURDES DO ROSÁRIO PALHETA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Expostas minhas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência das relações jurídicas entre as partes relativas aos contratos de empréstimos consignados registrados sob o n. 803911602, n. 586158340, n. 803911349, n. 0123345153443, n. 0123301047365 e n. 0123256788420;

b) CONFIRMAR os efeitos da decisão que deferiu o pleito de tutela de urgência em favor da parte requerente;

c) CONDENAR o requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente referente ao contrato declarado inexistente, desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar dos efetivos descontos indevidos (Súmulas nº 43 e 54 do STJ);

d) CONDENAR o banco réu, ainda, a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, o que faço com fundamento nos artigos art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ;

e) CONDENAR o demandado a arcar com o pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 27164221, 27164222, 27164223, 27164224, 27164225, 27164226, 27164227, 27164228, 27164229, 27164230, 27164231), assinada pela parte devedora, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
, bem como a disponibilização do montante ajustado (ID nº 27164224, pg.04, 27164227, pg. 05, 27164231, pg. 04). Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Apelante possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025